Tribunal: TJSP
Processo: 1053668-23.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Repropositura da ação extinta, em duas vezes anteriores, sem resolução de mérito. A reflexo das primeiras duas sentenças terminativas, sentença ora recorrida extingue o feito sem resolução de mérito, com indeferimento da petição inicial, pelo fundamento de coisa julgada, agregando condenação da parte e de seu advogado constituído às

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Repropositura da ação extinta, em duas vezes anteriores, sem resolução de mérito. A reflexo das primeiras duas sentenças terminativas, sentença ora recorrida extingue o feito sem resolução de mérito, com indeferimento da petição inicial, pelo fundamento de coisa julgada, agregando condenação da parte e de seu advogado constituído às sanções por litigância de má-fé. Inconformismo da parte autora. Sentença terminativa mantida no aspecto do reconhecimento da incidência da coisa julgada, impeditiva do prosseguimento desta demanda. Condenação da parte autora-apelante à litigância de má-fé confirmada. Provimento parcial apenas para afastar a penalidade de litigância de má-fé em desfavor do advogado. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053668-23.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante WAGNER ANGELO DA SILVA, são apelados JEAN MICHEL
CABRERA SILVA, JULIE ANNE CABRERA SILVA e JAMILLE GONÇALES
CABRERA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Jose Roberto Arlindo Nogueira Quartieri -
OAB/SP 351.908.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
2
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576
Apelante: WAGNER ANGELO DA SILVA
Apelados: Jean Michel Cabrera Silva, Julie Anne Cabrera Silva e Jamille
Gonçales Cabrera
Comarca: São José do Rio Preto - 7a Vara Cível
Voto no 38680
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica. Repropositura da ação extinta, em duas vezes
anteriores, sem resolução de mérito. A reflexo das
primeiras duas sentenças terminativas, sentença ora
recorrida extingue o feito sem resolução de mérito, com
indeferimento da petição inicial, pelo fundamento de
coisa julgada, agregando condenação da parte e de seu
advogado constituído às sanções por litigância de má-fé.
Inconformismo da parte autora. Sentença terminativa
mantida no aspecto do reconhecimento da incidência da
coisa julgada, impeditiva do prosseguimento desta
demanda. Condenação da parte autora-apelante à
litigância de má-fé confirmada. Provimento parcial
apenas para afastar a penalidade de litigância de má-fé
em desfavor do advogado. Recurso provido em parte.
Trata-se de ação com pedido declaratório promovida
por Wagner Angelo da Silva em face de Jean Michel Cabrera Silva, Julie Anne
Cabrera Silva e Jamille Gonçales Cabrera.
Sentença proferida às fls. 41/42, em 20 de maio de
2020, pelo E. Juiz de Direito Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, cujo relatório adoto,
na qual julgou extinta a ação sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, V,
CPC/15, aplica pena de litigância de má-fé (artigo 80, inciso I, CPC/15),
condenados, solidariamente, autor e o advogado subscritor da petição inicial, ao
pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, na forma
do artigo 81, caput, CPC/15. Determinou, ainda, expedição de ofício ao Conselho de
Ética da OAB/SP para providências cabíveis.
A parte autora apela (fls. 50/67). Argumenta que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
3
propôs a presente ação com o pedido de declarar a inexistência de relação jurídica
entre o acordo de separação consensual homologado judicialmente nos autos do
Processo no 1.153/1995 e as indenizações por danos morais, estéticos e materiais e
multas processuais concedidas judicialmente em ação indenizatória ajuizada pelo
ora apelante, no Processo no 782/1993. Afirma discordar da sentença terminativa.
Alega que o juízo sentenciante não oportunizou direito de defesa da parte autora-
apelante, antes de condenar o apelante por litigância de má-fé. Alega que esse
comportamento do juízo sentenciante viola o princípio do contraditório,
constitucionalmente assegurado (artigo 5o, inciso LV, CF/88). Agrega que houve
também violação à regra do artigo 10 do CPC/15, que veda a prolação de decisões-
surpresa. Argumenta ser injusta a sua condenação à pena por litigância de má-fé.
Alega que a sua pretensão não tem por objetivo modificar a coisa julgada. Alega que
a análise de coisa julgada está relacionada à análise de identidade de demandas,
coincidência esta que ocorre quando haja identidade de pedido e de causa de pedir
entre as demandas. Alega que, inexistindo a precisa correspondência entre causa de
pedir e pedido nas ações, não se pode cogitar de coisa julgada. No caso concreto,
argumenta que não há correspondência entre os pedidos da presente demanda e “a
ação da qual se alega que a declaração de inexistência de relação jurídica restou
solidificada pela coisa julgada” (cf. fl. 53). Afirma que os réus-apelados ajuizaram
ação de obrigação de dar cumulada com indenização (Processo
0007333-70.2013.8.26.0576), precedida por cautelar de arresto (Processo no
0005586-40.2013.8.26.0576). Ressalta que os réus-apelados trouxeram como causa
de pedir em tais ações o descumprimento do acordo da separação consensual, sob a
alegação de que o apelante não havia repassado aos filhos a parte que lhe cabia sobre
a indenização que recebera judicialmente em razão do acidente que lhe vitimara.
Assinala que a ação movida pelos filhos somente teria discutido a legitimidade do
acordo da separação consensual havido entre os ex-consortes e os filhos, ou em
outras palavras, “(1) o repasse de 35% das indenizações por danos morais e estéticos
recebidos pelo apelante no processo no 782-93, (2) a legitimidade ativa da Sra. Jamile; (3)
indenização por danos morais pleiteada contra o ora apelante; e (4) prescrição da dívida”
(cf. fl. 54). Afirma que sobre o acordo judicial da separação consensual somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
4
teria sido examinada, de maneira “extremamente superficial e prematura”, a
ausência de defeito ou vício do negócio jurídico. Afirma que tal matéria até seria
reveladora de uma sentença extra petita em tal ponto, já que não havia sido objeto
de discussão entre as partes naquele processo. Alega que, em nenhum momento, na
referida ação teria sido debruçado, mesmo que superficialmente, sobre a extensão do
acordo judicial, não tendo havido discussão sobre a delimitação dos termos do
acordo, em especial sobre quais verbas incidiria o desconto a título de pensão
alimentícia. Afirma que é este o tema que intenta discutir nesta ação. Afirma que a
coisa julgada somente é limitada à validade do crédito e do acordo judicial, que diz
não questionar na presente demanda. Esclarece buscar na presente demanda “a
declaração judicial de que a expressão '...se houver ganho de causa por parte do
Requerente
marido, em referida ação e, isto vir a incorporar os ganhos do
mesmo, serão descontados 35% a título de Pensão Alimentícia, sobre este ganho em
específico”, se refere, exclusivamente, à pensão vitalícia postulada na aludida ação
indenizatória” (cf. fl. 55). Ressalta que cabe ao Poder Judiciário declarar sobre
quais valores o referido crédito deve incidir, uma vez que “a ação de obrigação de
dar c/c indenização (processo 0007333-70.2013.8.26.0576) não discutiu os limites
do crédito” (cf. fl. 55). Ressalta que inexiste coisa julgada, tendo em vista que o
pedido de declaração de inexistência de relação jurídica não teria sido abarcado pela
demanda anterior. Rejeita a tese de que tenta rediscutir questão solidificada pela
coisa julgada. Refuta que tanto a parte apelante quanto o advogado que subscreve a
peça venham a responder pela penalidade do artigo 80, inciso I, do CPC/15. Na
sequência, reproduz a causa de pedir que ventilou na presente ação (cf. fls. 56/59).
Agrega que, com base no artigo 19, inciso I, do CPC/15, busca na presente ação a
declaração da inexistência de relação jurídica entre o acordo de separação
consensual homologado nos autos do processo no 1.153/1995 e as indenizações por
danos morais, estéticos, materiais e multas processuais efetivamente deferidas em
prol do apelante na ação indenizatória no 782/1993. Afirma que, no bojo do acordo
homologado na ação de separação consensual e preocupado com o bem-estar dos
filhos, havia deixado o lar conjugal e oferecido “35% com descontos diretamente em
folha de pagamento, além de assumir 50% das despesas médicas e odontológicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
5
dos filhos”, e, para além disso, com a expectativa de aumento dos ganhos mensais
que derivariam da pensão vitalícia que postulara judicialmente na ação indenizatória
retromencionada, diz que “deliberou no acordo de separação consensual que, caso
seu pedido fosse procedente neste sentido, também sobre estes ganhos (pensão
vitalícia) seriam repassados 35% (trinta e cinco por cento) aos filhos, a título de
pensão alimentícia” (cf. fl. 60). Afirma que a sua intenção sempre fora de que a
pensão alimentícia oferecida a seus filhos acompanhasse a majoração gradativa de
seus vencimentos mensais, ainda que esta ocorresse de maneira informal e extra
folha de pagamentos. Esclarece que na indicada ação indenizatória o apelante
postulara “indenização por danos morais, materiais, estéticos e, inclusive, pensão
vitalícia”, mas o pedido de pensão vitalícia fora julgado improcedente pelo
Judiciário, em sentença e em recurso de apelação (cf. fl. 61). Argumenta que,
sobrevindo a improcedência do pedido de pensão vitalícia que havia deduzido em
razão da perda de sua capacidade laborativa, o acordo de pensão alimentícia, no
tocante aos 35% sobre este ganho, teria perdido o objeto! Agrega que a pensão dos
filhos, como decorrência, teria se limitado, então, aos 35% sobre os vencimentos
líquidos do apelante, além dos 50% de despesas com medicamentos e necessidades
odontológicas dos filhos. Argumenta ser “indiscutível” que o acordo firmado entre
as partes, nos autos da ação de divórcio 1153/1995, não teria englobado as
indenizações por danos morais, estéticos e materiais, decorrentes do Processo no
782/1993, mas tão somente a indenização mensal correspondente à perda da
capacidade laborativa, ou seja, a pensão vitalícia. Refuta a intenção dos apelados,
buscada na ação que eles propuseram contra o ora apelante, de que houvesse
também a incidência dos 35% sobre as verbas indenizatórias que foram fixadas na
ação indenizatória em favor do apelante. Diz que tal pretensão dos apelados é
impossível juridicamente, embasando-se na tese de que a jurisprudência, em
entendimento pacífico, é pela diretriz da não incidência de pensão alimentícia em
verbas de caráter indenizatório. Argumenta que o Poder Judiciário não admite que
verbas de natureza indenizatória integrem a base de cálculo da pensão alimentícia, a
qual se deve limitar apenas às verbas de natureza salarial. Ressalta o caráter
personalíssimo das indenizações que percebeu na ação judicial indenizatória, dado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
6
que o dano moral, em todas as suas extensões, se caracteriza pela violação de um
direito de personalidade, absoluto, indisponível, irrenunciável, imprescritível e
extrapatrimonial. Argumenta que a titularidade dos direitos de personalidade é única
e exclusiva, não podendo ser transferida a terceiros, herdeiros ou sucessores, e, por
serem externos a pessoa, não podem ser disponíveis. Argumenta que a cláusula geral
de tutela da personalidade repousa no princípio da dignidade da pessoa humana
(Artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Alega que, mesmo que quisesse
transacionar sobre as indenizações por danos morais, oriundas do gravíssimo
acidente de trânsito que motivara o ajuizamento da ação indenizatória, ele não o
poderia, por se tratar de direitos indisponíveis. Argumenta que o advogado Carlos
Simão Nimer, que assessorou tanto o apelante quanto a corré-apelada e ex-consorte
no ato da elaboração do acordo de separação consensual, é respeitabilíssimo, além
de professor de direito, tendo ciência a respeito da indisponibilidade das
indenizações por danos morais postuladas pelo apelante na ação em questão e teria
deixado explícito, de forma clara, na minuta do acordo que os alimentos oferecidos
pelo varão aos filhos somente afetariam a parte disponível do pedido, ou seja, a
indenização mensal pela perda da capacidade laborativa (pensão vitalícia) (cf. fl.
66).
Requer, por fim, seja anulada ou reformada a sentença,
nos seguintes termos: “requer seja provido o presente recurso, para o fim de
ANULAR A SENTENÇA APELADA e determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem, a fim de que seja retomado o prosseguimento normal da ação, uma vez que
não há risco de rediscussão acerca de coisa julgada, já que o objeto da presente
ação não foi debatido na ação no 0007333-70.2013.8.26.0576” (cf. fl. 66).
Recurso processado sem contrarrazões, a despeito da
intimação da sentença pela via postal positivamente realizada às pessoas dos três
réus.
Autos entrados no E. Tribunal em 14.11.2020,
distribuídos a esta relatoria por prevenção ao Agravo de Instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
7
2115634-12.2017.8.26.0000 e conclusos para julgamento em 24.11.2020.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual
constante da própria peça de apelação.
É o relatório.
O recurso da parte autora comporta provimento
parcial, apenas para afastar a multa de litigância de má-fé imposta ao advogado
constituído pela parte autora.
De partida, cabe o destaque de que a parte autora-
apelante não controverte a assertiva lançada na sentença pelo juízo de primeiro grau,
no sentido de que seria a terceira vez (após os anteriores Processos
1010196-69.2019.8.26.0576 e 1035263-36.2019.8.26.0576) que o autor declinava a
mesma causa de pedir e mesmo pedido contra os mesmos réus. Todas as petições
iniciais recebendo o mesmo julgamento de indeferimento, porque verificada
tentativa de afronta à coisa julgada (artigo 485, V, CPC/15).
Para
efeito
de
ilustração,
reproduzem-se
as
fundamentações das três sentenças terminativas:
“Vistos. Pretende o autor, em sede de tutela cautelar
antecedente, a suspensão do cumprimento de sentença, no tocante aos descontos
ocorridos sobre seus vencimentos, alegando que buscará, através de aditamento
nestes próprios autos, declaração de inexistência de relação jurídica referente à
inclusão das verbas indenizatórias que teriam dado ensejo aos descontos em
questão. No entanto, não há como prosperar a pretensão do autor, pois o
enfrentamento pretendido, de declaração de inexigibilidade de débito em sede de
execução de sentença, portanto, título executivo judicial, vulnera a coisa julgada.
POSTO ISSO, indefiro a inicial nos termos do artigo 330, inciso III, do Código de
Processo Civil, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO, na
forma do artigo 485, incisos I e V, do mesmo Diploma Legal. Isento de custas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
8
honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. Publique-se e intimem-se”
(Processo 1010196-69.2019.8.26.0576, sentença proferida em 19.03.2019)
“Vistos. Pretende o autor, em sede de tutela
antecipada de urgência, a suspensão do cumprimento de sentença, no tocante aos
descontos ocorridos sobre seus vencimentos, buscando, ao final, declaração de
inexistência de relação jurídica referente à inclusão das verbas indenizatórias que
teriam dado ensejo aos descontos em questão. No entanto, não há como prosperar a
pretensão do autor, pois o enfrentamento pretendido, de declaração de
inexigibilidade de débito em sede de execução de sentença, portanto, título
executivo judicial, vulnera a coisa julgada. É oportuno anotar que, em ação
ajuizada perante esta mesma Vara, processo no 1010196-69.2019, o ora autor,
apenas invertendo a ordem dos pedidos, já havia reclamado a mesma providência,
tendo sido indeferida a inicial, nos mesmos moldes acima. Portanto, fica o autor
advertido nos termos do artigo 80 e seguintes do Código de Processo Civil. Diante
do exposto, indefiro a inicial nos termos do artigo 330, inciso III, do Código de
Processo Civil, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO, na
forma do artigo 485, incisos I e V, do mesmo Diploma Legal, com a advertência
acima mencionada. Isento de custas e honorários por ser beneficiário da justiça
gratuita”
(Processo
1035263-36.2019.8.26.0576,
sentença
proferida
em
27.08.2019).
“Vistos etc. Esta é a terceira vez que o autor repete a
mesma ação, buscando rediscutir questão solidificada pela coisa julgada. As
anteriores foram por meio dos processos 1010196-69 e 1035263-36, sendo que
nesta última foi expressamente advertido das penas aplicáveis à litigância de má fé.
As duas ações anteriores foram patrocinadas pelo advogado que subscreve a
presente. Está claro que parte e advogado litigam de má fé. Incidem, ambos, no
dispositivo previsto no art. 80, inciso I, do CPC, pois evidente que o ajuizamento,
repita-se, da terceira ação, tendente a vulnerar a coisa julgada, se dá, também por
opção do profissional, que tem pleno conhecimento da existência das outras duas
ações, porque patrocinou-as e, assim, juntamente com a parte, labora com má fé. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
9
declaração de inexistência da relação jurídica que aqui se busca, conforme já
anotado, foi objeto de enfretamento em outra ação, transitada em julgado, sendo
esta a terceira tentativa de enfretamento da mesma matéria. Posto isso, julgo
extinto o processo, sem o exame do mérito, na forma do art. 485,V, do CPC e aplico
a pena de litigância de má fé, art. 80, I, do CPC, solidariamente, ao autor e ao
advogado subscritor da petição inicial, pelas razões acima expostas, condenando-
os no pagamento da multa de 10% do valor da causa, atualizado, art. 81, “caput”,
do CPC. Decorridos dez dias do trânsito em julgado, sem comprovação do
pagamento, oficie-se à Fazenda Estadual para inscrição em dívida ativa, bem como
nos cadastros de inadimplentes. Com cópias desta decisão e das principais peças,
inicial, procuração, oficie-se ao E. Conselho de Ética da OAB para as providências
cabíveis. Dê-se ciência da presente decisão aos réus, por carta. P. I.” (Processo
atual, sentença impugnada por este recurso de apelação).
Ora, a propositura, pela terceira vez, de ação
declaratória pela parte autora é realmente descabida, visto que o vício que impediu
tanto o conhecimento da ação, externado na primeira e na segunda sentenças
terminativas proferidas, continua sendo o mesmo, qual seja, a coisa julgada
decorrente de sentença proferida em ação anterior envolvendo as mesmas partes,
sem que haja qualquer elemento ou indício de que esse enquadramento da coisa
julgada esteja equivocado.
Muito embora não tenha sido coligido o teor integral
do Processo no 0007333-70.2013.8.26.0576, ora em fase de cumprimento definitivo
de sentença, é possível dessumir do teor do relatório da sentença lá proferida que os
autores Jamille, Julie Anne e Jean Michel noticiaram que o genitor/ex-marido teria
percebido o crédito de ação judicial indenizatória por danos pessoais, mas, em
contrapartida, não teria descontado 35% de tal valor percebido, quantia esta que
serviria para compor a pensão alimentícia dos dois filhos Julie Anne e Jean Michel,
devido à constatação de que teria havido o levantamento integral da quantia colhida
da ação indenizatória sem o respectivo pagamento do valor devido aos autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
10
Daí a “esperteza semântica” da parte autora-apelante
em indicar que não existe coincidência entre os pedidos formulados na ação
intentada pelos ora réus-apelados (Processo no 0007333-70.2013.8.26.0576) e o
pedido apresentado na presente ação, de declaração de inexistência de relação
jurídica ou vínculo jurídico entre o acordo celebrado com os filhos e a ex-esposa e a
indenização que lhe foi concedida judicialmente em função de ter sido vítima de
acidente automobilístico quando em serviço de policial militar.
Coincidência literal não há, porque pretensões de
naturezas declaratórias de existência e inexistência são sabidamente distintas entre si
na sua literalidade. Porém, o efeito desejado na declaração, quando se põem partes
adversas e os mesmos objetos na análise (no caso, a interpretação objetivada do
acordo de separação consensual homologado em juízo sobre a promessa de
repartição de recursos condicionado a êxito em demanda judicial pelo que
prometera, no caso, o sr. Wagner), é, invariavelmente similar, já que reconhecer a
existência da relação jurídica favoravelmente para um polo (no caso, Jamille, Julie
Anne e Jean Michel) significaria ao mesmo tempo suprimir eventual tentativa de
declaração em sentido oposto objetivada pelo polo adversário (Wagner), dado o
caráter dúplice desse tipo de ação com pedido de cunho declaratório.
Ou seja, quando o ora autor-apelante vem trazer
novamente à tona a discussão a respeito da relação existente entre o acordo firmado
judicialmente na separação consensual e a ação indenizatória que propôs contra
terceiros para buscar reparação de danos em função de acidente, ele invariavelmente
pretende uma declaração diametralmente oposta àquela já lograda pelos aqui réus
na ação que eles propuseram.
Da análise da sentença proferida no Processo
0007333-70.2013.8.26.0576, tanto do seu relatório, quanto da fundamentação, resta
óbvio que em tal processo que os ora réus-apelados promoveram contra o autor-
apelante os lá autores, aqui réus, pretenderam explicitamente o reconhecimento,
judicial, de que em razão do acordo firmado na separação judicial o lá réu estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
11
obrigado a entregar a eles 35% de todos os ganhos derivados da ação
indenizatória que ele havia promovido, sendo esta a interpretação já definida
judicialmente a ser conferida ao acordo homologado em juízo na separação judicial.
Junto dessa declaração, houve a prolação da sentença constitutiva condenatória do
ora autor-apelante ao pagamento do valor ali indicado.
Se o aqui autor considerasse que essa declaração feita
pelo juízo a quo teria algum tipo de dissonância com a realidade, ou, como ele
descreve nessas razões recursais, ser violadora da intenção manifestada pelas partes
no acordo homologado judicialmente (art. 112, CC/02), ou de normas legais ou
constitucionais que incidissem sobre o pacto, caberia a ele, autor-apelante, valer-se
dos instrumentos adequados para o reexame de tal decisão, no tempo e modo
devidos, a partir do levantamento de tais teses.
E em tal oportunidade caberia a ele levantar as teses
como a alegada indisponibilidade e irrenunciabilidade de direitos da personalidade
que seriam exclusivamente pertencentes ao autor-apelante, assim como a suscitada
impossibilidade de disposição prévia da reparação indenizatória pecuniária obtida
judicialmente, ou ainda a tese de que as prestações de caráter alimentar não
poderiam incidir sobre verbas eventualmente percebidas pelo genitor em função de
indenizações por atos ilícitos praticados por terceiros, ou a de que a pensão
alimentícia somente seria elevada em favor dos filhos em caso de êxito

inocorrente da pretensão específica de pensão vitalícia.
Sobre os instrumentos plausíveis de atuação do autor-
apelante, ou interpor recurso de apelação (que, como se vê do andamento do
Processo no 0007333-70.2013.8.26.0576, não foi conhecido porque julgado deserto),
ou ainda alguma ação autônoma para rescindir a sentença proferida (desde que
demonstrados os vícios que justificassem a rescisão, dentro do rol limitado de
cabimento de ação rescisória), ou, no limite, invocar alguma matéria defensiva que
se enquadrasse nas hipóteses de cabimento de impugnação ao cumprimento de
sentença e servisse para a finalidade de desconstituir a coisa julgada proveniente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
12
tal julgamento.
Do teor dos documentos juntados no presente
processo, é possível identificar que o autor-apelante nada fez de objetivo e concreto
para buscar reverter aquela condenação. Limitou-se aqui a colacionar o teor de
sentença proferida na ação indenizatória (cf. fls. 18/25), cópia de laudo pericial
contábil realizado no cumprimento de sentença de tal ação (cf. fls. 26/33) e a cópia
do acordo celebrado e homologado judicialmente na ação de separação consensual
(cf. fls. 34/38), sem que trazido qualquer elemento probatório no sentido de
justificar ou expor que a discussão a respeito da extensão e delimitação das
obrigações convencionadas no acordo não tivesse sido travada anteriormente, na
ação anterior envolvendo as mesmas partes já com sentença transitada em julgado.
No que diz respeito à condenação da parte autora e do
advogado subscritor da petição inicial, por ela constituído, ambos, solidariamente, à
multa por litigância de má-fé, algumas ponderações devem ser feitas, para rever, ao
menos no que diz respeito ao advogado, a condenação a esse título.
Por um lado, a propositura, pela terceira vez, de uma
mesma ação sob os mesmos fundamentos
estranhando-se que, nas vezes
anteriores, não tenha cuidado a parte autora de interpor recurso de apelação para
provocar o seu reexame via duplo grau de jurisdição, diante do próprio tipo de
fundamento adotado para a sentença terminativa, de coisa julgada , realmente é
uma conduta temerária, que afronta explicitamente a regra do artigo 80, inciso I, do
CPC/15, como apontado pelo juízo sentenciante.
A parte autora, ao propor esta ação, deduz pretensão
contra texto expresso de lei, justamente o dispositivo legal que impede o
processamento de ações que já tenham sido sentenciadas anteriormente sob o
mesmo objeto e causa de pedir.
Assim, pela ótica da parte autora, é o caso de manter a
sua condenação à pena por litigância de má-fé, inexistindo impugnação específica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
13
sobre a gradação da multa.
Quanto à imposição de multa por litigância de má-fé
ao advogado, é certo que, em ocasião pontual anterior, esta Relatoria já reconhecera,
excepcionalmente, a possibilidade de se condenar o advogado à pena pela litigância
de má-fé (caso em que houve propositura de ação sabidamente temerária, com
alegação falsa de que a contratação questionada teria sido indevida) [Apelação Cível
0015968-84.2011.8.26.0002; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/05/2015; Data de Registro: 20/08/2015].
Todavia, no presente caso, não é possível estender esse
entendimento à atuação do advogado constituído pela parte autora, que, ao que
consta, ainda que agindo de forma deficiente (ao repropor, três vezes, a mesma
demanda), se limitou a ventilar tese que, em outras circunstâncias (sem a incidência
da coisa julgada), poderia ser objeto de exame, dada a abstrata possibilidade
jurídica do pleito declaratório.
Além disso, devem ser respeitados os cânones
constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, pelo que
haveria a necessidade de prévia apuração da conduta do advogado, mediante
expediente próprio ou oportunidade específica aberta pelo próprio magistrado de
origem ou em ação autônoma proposta pelo eventual prejudicado, para fins de
identificar os motivos específicos de ter intentado as três ações em sequência.
E há regra expressa aplicável aos advogados, colhida
de seu estatuto legal, no sentido de que “o advogado é responsável pelos atos que,
no exercício profissional praticar com dolo ou culpa” (artigo 32, caput, EOAB), e
“em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu
cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será
apurado em ação própria”.
No mesmo sentido, colhem-se precedentes do Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
14
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE
LINHA
TELEFÔNICA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO
ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões,
obscuridades,
contradições
ou
erros
materiais, deve ser rejeitada a alegação de ofensa ao
artigo 535 do Código de Processo Civil (CPC) de
1973.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe
reexame do contexto fático-probatório da lide. Incide a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. As penas por litigância de má-fé, previstas nos
artigos 14 e 16 do CPC de 1973, são endereçadas às
partes, não podendo ser estendidas ao advogado que
atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em
ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1590698/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 04/05/2017, DJe 11/05/2017)
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA
OAB/SP
E
PELO
AUTOR
DA
AÇÃO
POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
DANO
PROCESSUAL.
INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
DO
PROMOVENTE
E
SEUS
ADVOGADOS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
15
PRÓPRIA.
ACOLHIMENTO
DAS
TESES
RECURSAIS.
1. Não há como, na via estreita do recurso especial,
afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC,
arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias
com base na interpretação do acervo fático-probatório
dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de
má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar
multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos
causados (CPC, art. 18, caput e § 2o).
3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza
reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo
efetivamente causado à parte adversa, em razão da
conduta lesiva praticada no âmbito do processo,
diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual
basta a caracterização da conduta dolosa.
4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias
ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré,
mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não
excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a
indenização do art. 18 do CPC.
5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de
prequestionamento não podem ser considerados
procrastinatórios (Súmula 98/STJ).
6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18),
descabe a condenação solidária da parte faltosa e de
seus procuradores. A conduta processual do patrono da
parte é disciplinada pelos arts.
14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem
dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de
maneira que os danos processuais porventura causados
pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser
aferidos em ação própria.
7. Recurso especial da OAB/SP provido.
8. Recurso especial do autor e seus patronos
parcialmente provido.
(REsp 1331660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe
11/04/2014)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
16
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO
PENAL.
CONDENAÇÃO
DO
ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS
MESMOS AUTOS EM QUE CONDENADA A
PARTE
POR
ELE
PATROCINADA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A utilização de mandado de segurança contra ato
judicial é admitida excepcionalmente, desde que o
referido ato seja manifestamente ilegal ou revestido de
teratologia, o que ocorre na hipótese.
2. "Os danos eventualmente causados pela conduta do
advogado deverão ser aferidos em ação própria para
esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos
próprios autos do processo em que fora praticada a
alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o
patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do
Código de Processo Civil" (Resp 1173848/RS, 4.a
Turma, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de
10/05/2010 - sem grifos no orignal).
3. Recurso provido para cassar o acórdão impugnado e
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, para que se manifeste quanto ao mérito do
Mandado de Segurança n.o 2007.00.2.012946-7.
(RMS 27.868/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe
11/11/2011)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA
DO
ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É vedada a esta Corte apreciar violação a
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Inviável o conhecimento do recurso especial no que
concerne ao alegado julgamento "ultra petita", pois,
nas razões do apelo excepcional, não há indicação de
qualquer dispositivo infraconstitucional pretensamente
violado. Súmula no 284/STF.
3. Revisar a decisão que reconheceu a má-fé do
recorrente somente seria possível mediante incursão
indevida nas provas produzidas nas instâncias
ordinárias, o que é defeso em sede de recurso especial,
Incidência da súmula no 07/STJ.
4. Responde por litigância de má-fé (arts. 17 e 18)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
17
quem causar dano com sua conduta processual.
Contudo, nos termos do art. 16, somente as partes,
assim entendidas como autor, réu ou interveniente, em
sentido amplo, podem praticar o ato. Com efeito, todos
que de qualquer forma participam do processo têm o
dever de agir com lealdade e boa-fé (art. 14, do CPC).
Em caso de má-fé, somente os litigantes estarão
sujeitos à multa e indenização a que se refere o art. 18,
do CPC.
5. Os danos eventualmente causados pela conduta do
advogado deverão ser aferidos em ação própria para
esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos
próprios autos do processo em que fora praticada a
alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o
patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do
Código de Processo Civil.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte,
provido.
(REsp 1173848/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
20/04/2010, DJe 10/05/2010)
Resta, assim, afastada a condenação do advogado a
pagar pela sanção decorrente da litigância de má-fé da parte autora.
Por tais fundamentos, dá-se provimento parcial ao
recurso de apelação.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada
pela Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como
concordância..
PIVA RODRIGUES
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053668-23.2019.8.26.0576 -Voto no 38680
18